Tribunal: TJSP
Processo: 1001698-87.2018.8.26.0456
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Alegação de cobrança em fatura de serviço não contratado pelo consumidor denominado "Serviços de Terceiros TDATA". Contratação específica com o autor não demonstrada, mas fornecimento dos mesmos serviços inicialmente ajustados

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória de inexigibilidade de cobrança cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Alegação de cobrança em fatura de serviço não contratado pelo consumidor denominado "Serviços de Terceiros TDATA". Contratação específica com o autor não demonstrada, mas fornecimento dos mesmos serviços inicialmente ajustados e com o mesmo preço. Inviabilidade de cancelamento do pacote denominado "Serviços de Terceiros Telefônica Data", sem que haja prejuízo ao usuário. Não vinculação dos serviços a jogos ou entretenimento. Recurso desprovido, com observação.
Não há demonstração de prévia contratação do serviço cobrado e denominado "Serviços de terceiros Telefônica DATA", mas, como afirmado, cuida-se de desdobramento do plano originalmente contratado e sem acréscimo no preço. A providência administrativa interna não causou prejuízo ao usuário. Bem por isso, o caso é de improcedência da demanda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175099
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001698-87.2018.8.26.0456, da Comarca de Pirapozinho, em que é apelante IVANILDO
CORREA DOS SANTOS, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-87.2018.8.26.0456 -Voto no 42343
2
COMARCA: Pirapozinho – 2a Vara Judicial – Juiz Francisco José Dias Gomes
APTE. : Ivanildo Correa dos Santos
APDA. : Telefônica Brasil S.A.

VOTO No 42.343
EMENTA: Prestação de serviços. Telefonia. Declaratória
de inexigibilidade de cobrança cumulada com repetição de
indébito e indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Alegação de cobrança em fatura de serviço
não contratado pelo consumidor denominado “Serviços de
Terceiros TDATA”. Contratação específica com o autor
não demonstrada, mas fornecimento dos mesmos serviços
inicialmente ajustados e com o mesmo preço. Inviabilidade
de cancelamento do pacote denominado “Serviços de
Terceiros Telefônica Data”, sem que haja prejuízo ao
usuário. Não vinculação dos serviços a jogos ou
entretenimento. Recurso desprovido, com observação.
Não há demonstração de prévia contratação do serviço cobrado e
denominado “Serviços de terceiros Telefônica DATA”, mas, como
afirmado, cuida-se de desdobramento do plano originalmente
contratado e sem acréscimo no preço. A providência administrativa
interna não causou prejuízo ao usuário. Bem por isso, o caso é de
improcedência da demanda.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença de fls. 207/210 que
julgou improcedente a ação, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa, com
ressalva do artigo 98 do CPC.
Alega o autor não ter contratado o serviço de terceiro “tdata”,
utilizando-se a empresa recorrida de um sistema de venda casada, no entanto, o consumidor
não é obrigado a adquirir serviços em conjunto. Assevera que competia à ré a prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor e, no tocante à repetição de
valores pagos, as parcelas cobradas pela apelada pelos “serviços de terceiros telefônica
data” devem ser restituídas de forma simples, bem como aquelas que foram quitadas no
curso da demanda. Afirma ser devida indenização por danos morais sofridos. Por isso,
pleiteia a reforma da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-87.2018.8.26.0456 -Voto no 42343
3
Recurso tempestivo, sem preparo (apelante beneficiário da
gratuidade da justiça), respondido, os autos subiram a este Tribunal.
É o resumo do essencial.
Nada obstante o inconformismo recursal, não há fundamento para
alterar o convencimento judicial externado.
No caso, é inegável a relação de consumo entre as partes, sendo
aplicável as regras do Código de Defesa do Consumidor, mormente no tocante à inversão
do ônus da prova, restando clara a inversão prevista no art. 6o, inciso VIII, do Codecon e
ambos os requisitos se encontram presentes: a verossimilhança das alegações e a
hipossuficiência técnica.
Nesse contexto, vê-se que o autor relatou na exordial que a ré vem
cobrando por serviços não contratados, denominados “Serviços de Terceiros Telefônica
TDATA” e combo digital, constantes na fatura de sua conta telefônica móvel. A ré, em sua
defesa, refutou a alegação de abusividade e cobrança indevida, justificando o fato em razão
do desmembramento do plano, anotando que não houve acréscimo aos serviços
originalmente contratados, tanto que não houve alteração do valor da fatura mensal,
anexando, para tanto, documento que oferta justificativa plausível.
Cumpre ressaltar, ainda, que não há demonstração de que o
requerente tenha pago à requerida valor diverso do contratado, inexistindo sequer
comprovação de diminuição do pacote de dados ou minutos de ligação. O que se percebe
pela análise dos fatos e documentos apresentados pelas partes é que os valores ora
discutidos dizem respeito ao desdobramento do plano contratado pela parte requerente,
como afirmado pela ré. Não se vislumbra valor excedente ao pactuado pelas partes, nem há
nos autos qualquer documento que comprove que a parte requerente tenha pago valor a
maior do que aquele consentido quando da contratação dos serviços da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-87.2018.8.26.0456 -Voto no 42343
4
A respeito do tema, confiram-se os julgados deste Egrégio Tribunal:
“Telefonia. Ação declaratória de inexigibilidade de débito
cumulada com indenizatória por danos morais. Alegação de cobrança de serviços de
terceiros não contratados, inseridos em seu plano de telefonia móvel. Sentença de parcial
procedência. Apelo de ambas as partes. Prova documental dos autos que revela inexistir
excesso de cobrança no valor total mensal do plano contratado pelo autor. Valor dos
serviços de terceiros que já estava inserido no valor total do plano. Credor que
demonstrou a regularidade da cobrança. Sentença reformada para julgar improcedente o
pedido inicial. Apelação da ré provida e a do autor não provida” (Apelação 1001281-
96.2017.8.26.0480, Rel. Des. Morais Pucci, 35a Câmara de Direito Privado, J.
26/03/2018).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Alegada cobrança abusiva de
"Serviços de Terceiros Telefônica Data" Inocorrência Fatura que apenas discrimina
os serviços, sem cobrar valor adicional Ausência de cobrança indevida Danos morais
não caracterizados RATIFICAÇÃO DO JULGADO Hipótese em que a decisão avaliou
corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o
justo deslinde necessário Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP Aplicabilidade
Sentença mantida RECURSO NÃO PROVIDO” (Apelação 1000602-63.2017.8.26.0297,
Relator Des. Spencer Almeida Ferreira, 38a Câmara de Direito Privado, J. 11/07/2017).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS POR COBRANÇA INDEVIDA E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO PLANO VIVO CONTROLE - SMARTVIVO CONTROLE
PLUS 800 Alegação de que vem sendo cobrado pelo serviço "SERVIÇO DE TERCEIRO
TELEFONICA DATA" que não contratou. Sentença que julgou improcedente a ação.
Pretensão de reforma. INADMISSIBILIDADE: A análise das contas juntadas pelo autor
mostra que o valor nelas cobrado é relativo ao pacote contratado. Discriminação dos
serviços que compõem o valor do pacote contratado. Não restou caracterizada a cobrança
indevida, nem os danos morais alegados. Sem fundamento a pretensão de repetição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001698-87.2018.8.26.0456 -Voto no 42343
5
indébito.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
1003757-11.2016.8.26.0297, Relator Des. Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de Direito
Privado. J. 08/11/2016).
Não há demonstração segura e convincente de que os serviços de
terceiro se prendem a jogos ou entretenimento, mas a aqueles contratados e que, agora, são
cobrados em itens distintos. Ademais, a exclusão dessa parte significará interrupção
daqueles acertados previamente e em prejuízo do usuário.
Assim, à falta de caracterização de ato ilícito praticado pela ré,
descabe a indenização pretendida, nem mesmo havendo que se cogitar de ressarcimento
por dano moral.
Correta, portanto, a r. sentença apelada, eleva-se a verba honorária
devida ao patrono da recorrida em 2%, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, observando-
se o disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator